Tribunal: TJDFT
Processo: 0008766-36.2015.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões (id 30661315). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora